Tribunal: TJDFT
Processo: 0725387-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725387-40.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JACQUELINE DE SOUZA FONSECA RECORRIDO: ROSANIA ULACIA DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVA. REJEIÇÃO. AÇÕES DE IMISSÃO DE POSSE E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNGIBLIDADE. IMPOSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. IMISSÃO NA POSSE. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO EXPEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Apelação contra sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos em ação de Reintegração de posse de box na feira da torre. 2. Segundo o art. 370, parágrafo único do CPC, o Juiz deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, se a prova testemunhal postulada se mostra inócua e contrária aos princípios celeridade e da economia processual, tendo em vista que as testemunhas arroladas foram ouvidas em audiência de justificação, deve ser indeferida. 3. O princípio da fungibilidade, insculpido no art. 554, caput, do CPC/2015, não é aplicado entre ações de imissão na posse e possessória. Tendo a parte ajuizado ação de imissão de posse não poderia o magistrado ter proferido sentença como se fosse demanda de reintegração de posse. Violação ao artigo 492 do CPC. Sentença cassada. 4. Admite-se a ação de imissão na posse, deduzida com base em Termo de Autorização de uso oneroso com a Administração Pública. Provado o direito limitado (direito de uso concedido pela administração pública), deve ser assegurada à autorizatária a imissão na posse do bem. 5. Ausente a prova de que a ocupação do box causou violação aos direitos da personalidade, não há configuração de dano moral. 6. Sentença cassada. Pedidos julgados parcialmente procedentes. O julgado suso transcrito restou integralizado pela decisão lançada nos aclaratórios de ID 25392879, oportunidade em que o colegiado, emprestando efeitos infringentes aos embargos, deu-lhes parcial provimento para julgar improcedente o pedido inicial. A recorrente alega violação ao artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a necessária extinção do processo sem resolução do mérito, considerando a perda do interesse de agir advinda de fato superveniente à sentença e ao próprio recurso de apelação. Pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID 25949268 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 485, incisos IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, ultrapassando a conclusão colegiada no sentido de que “Sendo o objeto da ação a imissão na posse do box de feira cuja ocupação havia sido outorgada à parte autora mediante termo de autorização, a posterior cassação do termo não enseja a perda superveniente do objeto, mas a improcedência do pedido, uma vez que o direito de uso do bem deixou de existir (art. 487, I, do CPC)” (ID 25392879 – Págs 1 e 2), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido da recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029